Tribunal: TJDFT
Processo: 0704193-88.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704193-88.2023.8.07.0018 RECORRENTE: GNC COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. OPERAÇÕES DE COMÉRCIO INTERESTADUAL. RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). INAPLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR 190/2022. FATO GERADOR ANTERIOR. COMPRA E VENDA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS REALIZADOS EM OUTRO ESTADO DE FORMA PRESENCIAL. COMPANHIA SEGURADORA. CONSUMIDOR FINAL COM DOMICÍLIO FISCAL NO DISTRITO FEDERAL E NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. DIFERENÇA DE ALIQUOTA DEVIDA. LEI DISTRITAL N.o 1.254/1996 E ALTERAÇÕES. EC N.o 87/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Emenda Constitucional n.o 87/2015 introduziu a possibilidade de cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS. Assim, o ICMS devido nas operações e prestações deveria ser partilhado entre Estado de origem do produto ou serviço e o Estado de destino. 2. Conforme previsto no artigo 20 da Lei n.o 1.254/96, na redação atribuída pela Lei 5.546/15, editado em conformidade com as previsões constantes da EC 87/15, as empresas não sediadas no DF submetem-se ao recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS, o qual incide sobre operações de compra e venda efetuadas por consumidores finais aqui domiciliados, ainda que a efetiva entrega da mercadoria tenha ocorrido, presencialmente, na unidade da federação em que realizado o negócio jurídico. 3. E no caso dos autos, a apelante é sociedade empresária situada no Estado da Bahia e que realizou no ano de 2019, vendas de peças e acessórios de reparação em veículos de proprietários domiciliados naquele Estado, porém, as notas fiscais foram emitidas em favor da Caixa Seguradora S/A, empresa que possui domicílio fiscal no Distrito Federal, e portanto, destinatário final e não contribuinte do referido imposto. 4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. A recorrente alega violação aos artigos 11 e 12, ambos da Lei Complementar 87/96, asseverando que o ICMS/DIFAL é devido ao Estado de destino das mercadorias comercializadas, independentemente do domicílio fiscal do contribuinte, sendo indevida a cobrança pelo Distrito Federal, tendo em vista que toda a operação comercial, no caso dos autos, se deu no Estado da Bahia. No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome das advogadas Evany Candida Vieira dos Santos, OAB/BA 26.511, e Marcela Oliva de Matos Sena, OAB/BA 22.742. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 11 e 12, ambos da LC 87/96 e quanto ao correlato dissenso interpretativo. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que dispensa o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos. Ademais, o dissenso pretoriano foi apresentado nos moldes da legislação de regência. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome das advogadas da recorrente, Evany Candida Vieira dos Santos, OAB/BA 26.511, e Marcela Oliva de Matos Sena, OAB/BA 22.742. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012